Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-95.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1017725-95.2020.8.11.0003
RECORRENTE: WESCLEY CRISTIANO COUTINHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WESCLEY CRISTIANO COUTINHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 99081493):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO E INTERROGATÓRIO INFORMAL – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME – CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FORMADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E NAS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTOS JUDICIAS DO POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO INFORMAL FEITA PELO RÉU – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DOSIMETRIA – DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA RECONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA – DELITO PERPETRADO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ilegalidade no ato policial que realiza a busca e apreensão domiciliar quando existe fundada suspeita de que, na residência, estão sendo ocultados objetos de origem ilícita, provenientes de um roubo ocorrido momentos antes.
Se a confissão informal é amparada nos autos por outros elementos de convicção, sobretudo os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, bem como na sua prisão na posse dos objetos subtraídos, não hão falar em ilegalidade da prova.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando as provas dos autos demonstram, de maneira incontroversa, a autoria por parte do apelante, o qual além de ter confessado informalmente a sua participação aos policiais, foi preso na posse da res furtiva.
Deve ser mantida a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, uma vez que o delito foi perpetrado em situação de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta que a incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente (Id. 103461999).
Recurso tempestivo (Id. 105142982).
Contrarrazões (Id. 105951962).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“(...) no que se refere à agravante genérica prevista na alínea “j” do inciso II do artigo 61 do Código Penal (crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19), entendo que esta deve ser preservada.
A incidência da referida agravante ocorre quando o agente se aproveita de situações especiais, calamidade pública ou desgraça particular da vítima, para a prática do crime, uma vez que a vítima se encontra fragilizada e em momento de difícil defesa.
No tocante à calamidade pública, impõe-se o dever social de mútua assistência e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social.
(...)
O delito em apreço foi cometido em 5 de agosto de 2020, no ápice da pandemia da Covid-19, quando ainda pouco se sabia sobre a doença e a população não só se encontrava fragilizada e assustada, como era preciso se manter dentro de casa, de acordo com a orientação das autoridades públicas, o que, por certo, contribuiu para que as ruas ficassem vazias, com baixa movimentação de transeuntes, de modo a facilitar a ação criminosa.
Então, entendo ser necessária maior reprovação da conduta do apelante, perpetrada no estabelecimento comercial da vítima, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, em meio ao estado excepcional de pandemia.
Desse modo, entendo que o crime perpetrado, como na hipótese dos autos, durante estado de calamidade pública (pandemia da Covid-19), é motivo bastante para configurar a agravante genérica prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida, nos termos em que fixada pelo Juízo a quo. ” (Id. 85838968).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 61, II, j, do Código Penal, aduzindo que a incidência da referida agravante exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça